Tribunal: TJMMG
Processo: 2000059-20.2020.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - TESES DEFENSIVAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
- Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no v. acórdão embargado.
- Acórdão embargado devidamente fundamentado, motivo pelo qual não há que se falar em omissão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000059-20.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 24/02/2022 Publicação: 10/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TESES DEFENSIVAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – NÃO CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no v. acórdão embargado. - Acórdão embargado devidamente fundamentado, motivo pelo qual não há que se falar em omissão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Abel David Neto e embargado Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade de votos, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Abel David Neto, em face do v. acórdão exarado pela c. Segunda Câmara, que manteve a sentença de primeiro grau de jurisdição em seu desfavor. Conforme se verifica dos autos, o presente recurso tem como objetivo, além do pré-questionamento da matéria, suprir omissões que a defesa alega existirem no acórdão embargado. Inicialmente, aduziu a defesa que houve o “descumprimento de ordem judicial e consequente vício de legalidade no PAD”. Nesse sentido, asseverou que à revelia das decisões judiciais exaradas tanto pelo Juízo da Comarca de Uberaba/MG quanto pelo Egrégio TJMG, a “CPAD, o CEDMU, o Cmt da 5ª RPM, o Cmt. Geral e o Sr. Governador do Estado prosseguiram com o CPAD que ensejou a demissão do autor”, o que é ilegal. Afirmou que a decisão do PAD ofendeu o “disposto no art. 44 da Lei Estadual n. 14310/12, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais.”. Disse que houve flagrante vício de legalidade durante o processo administrativo, tendo em vista que o embargante não foi notificado formalmente acerca da instauração do PAD, em descompasso com o que determina o art. 68 da Lei n. 14310/02. Alegou ainda que houve, no decorrer do PAD,: - Ausência de libelo acusatório na portaria; - Ausência de tipificação por transgressão disciplinar residual; - Inépcia da portaria; - Ofensa ao contraditório e à ampla defesa; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 37, caput, da CR/88 e art. 13, caput, da CEMG); - Inexistência de inovação probatória no procedimento administrativo disciplinar; - Não demonstração da autoria; - Solução dissociada de prova nos autos. Ressaltou que o ato administrativo que culminou com a demissão do embargante foi desproporcional, desarrazoado e ineficiente e que, portanto, merece reforma pelo judiciário. Nesse sentido, apresentou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema. Ressaltou, também, que a demissão por ofensa à honra pessoal ou ao decoro da classe exige que o ato cometido tenha comprovadamente alcançado repercussão, tanto interna quanto externa, de forma a comprometer a imagem da corporação a que ele serve. Ao final, requereu o acolhimento dos presentes embargos, para que seja reformado o acórdão embargado. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade. De forma diversa do recorrente, considero que as questões ora apresentadas foram devidamente analisadas, tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto por esta colenda Câmara julgadora, de maneira motivada, razão pela qual não há que se falar em reforma. Ademais, pela leitura do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), observo que os embargos de declaração apenas são cabíveis se a decisão recorrida contiver obscuridade, contradição ou omissão, voltando-se os aclaratórios, desta feita, para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme se observa do acórdão recorrido, a decisão embargada foi proferida de forma precisa, coerente e em observância à pretensão deduzida, contendo fundamentos suficientes para uma prestação jurisdicional adequada. Ressalte-se que, no presente recurso, o embargante sequer apontou as possíveis omissões, contradições ou obscuridades que eventualmente deveriam ser sanadas. Frise-se, ainda, que, mesmo que os presentes embargos objetivassem o prequestionamento para eventual interposição de recursos nas instâncias superiores, eles deveriam se submeter às exigências do art. 1.022 do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Como se vê dos autos, a defesa, ao reprisar todos os argumentos apresentados na peça recursal, pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão administrativa, o que, a meu ver, afronta o princípio da separação dos poderes. O desejo do embargante em ver novamente analisadas e decididas as questões postas no curso deste processo, de acordo com as teses por ele apresentadas, não permite a interposição de embargos de declaração. Nesse sentido, é a jurisprudência unânime do Supremo Tribunal Federal (STF), ao considerar que: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. II - Embargos de declaração rejeitados. (AR 1834 ED, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2020, Processo Eletrônico DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020) – grifo nosso Toda a argumentação exposta na peça vestibular, na sentença e no recurso de apelação foi minuciosamente, ponto a ponto, analisada e debatida expressamente no acórdão embargado. O fato de a decisão adotar entendimento diverso do pretendido pelo autor, ora embargante, não significa que tenha ocorrido omissão, contradição ou obscuridade, que, aliás, sequer foram apontadas. Assim sendo, inexistindo qualquer vício na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Pelo exposto, diante da inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de fevereiro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desembargador James Ferreira Santos Relator